Tribunal: TJSP
Processo: 1011408-67.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Males Colunares – Demostrada a lesão, o nexo causal e a incapacidade laborativa do segurado – Indenização acidentária devida – Recurso oficial parcialmente provido e integralmente provido o do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Males Colunares – Demostrada a lesão, o nexo causal e a incapacidade laborativa do segurado – Indenização acidentária devida – Recurso oficial parcialmente provido e integralmente provido o do autor.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011408-67.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ADRIANO DA
SILVA SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido e integralmente provido o do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011408-67.2018.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011408-67.2018.8.26.0348.0000
Comarca de Mauá.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. - Juízo Ex Officio.
Apte. Adriano da Silva Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Glauco Costa Leite.
Voto no 36.775.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Males
Colunares
Demostrada a lesão, o nexo causal e a
incapacidade laborativa do segurado Indenização acidentária
devida Recurso oficial parcialmente provido e integralmente
provido o do autor.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 176/180 (e adendo declaratório
de fls. 206/207), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação movida por
Adriano da Silva Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, fixando-se o termo inicial do benefício em execução, abono anual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011408-67.2018.8.26.0348 -Voto no
3
atrasados acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de
honorários advocatícios a serem fixados em execução, submetendo-se ao
reexame necessário.
Apela o autor. Insurge-se contra o termo inicial do
benefício: - quer a sua fixação em 10.05.2017, data da alta médica.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que, em razão das atividades laborativas
por ele desenvolvidas (confeccionador de pneus), apresenta males colunares
que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo Dr. Alexandre Babá
Suehara constatou que o segurado apresenta artrodese na coluna lombar.
O
nexo
causal
entre
a
atividade
laborativa
desenvolvida pelo segurado e a lesão diagnosticada em sua coluna foi
estabelecido pelo perito judicial.
Reconheceu, por fim, o expert a incapacidade parcial e
permanente do requerente para a realização de suas atividades laborativas.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício. É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011408-67.2018.8.26.0348 -Voto no
4
O benefício é devido a partir de 06.06.2017, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 31/616.139.653-4 (fls. 157).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011408-67.2018.8.26.0348 -Voto no
5
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase
recursal (art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e do autor,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
1011408-67.2018.8.26.0348
2 - Nome do segurado:
Adriano da Silva Santos
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
06.06.2017 (fls. 157)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011408-67.2018.8.26.0348 -Voto no
6
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)